Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação. Fundamentação suficiente. Inocorrência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte autora/apelante opôs embargos de declaração sustentando haver omissão no julgamento da apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão em relação a posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca do direito de receber pensão das filhas de militar excluído a bem da disciplina.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado foi claro ao apresentar posicionamento no sentido de que ADI 4507 analisou a constitucionalidade do P. único do art. 38 da Lei no 10.486/2002, contudo, não houve apreciação relacionada ao pagamento da pensão quando o militar se encontra vivo.
4. A ADI 1.542 e o Recurso Extraordinário no 610.290/13 referem-se a análise da constitucionalidade do art. 117, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 53/1990 do Mato Grosso do Sul, legislação não aplicável à situação em contexto.
5. Ressalta-se, ainda, a inexistência de posicionamento jurisprudencial vinculante aplicável ao Distrito Federal sobre o pagamento de pensão militar enquanto o instituidor expulso da corporação se mantém vivo.
6. Ademais, o acórdão foi claro ao manifestar-se no sentido de que, em observância ao termo “herdeiros” contido no P. único do art. 38 da Lei no 10.486/2002, bem como ao posicionamento exarado pelo STF no ARE 1514676 AgR, a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer, circunstância não comprovada nos autos.
7. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
9. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 10.486/2002, art. 38, P. Único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1514676 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 09-12-2024; STF, ADI 4507, 2o JULG, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 14.02.2022.